Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-33.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008183-33.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO TRIBUTÁRIO – COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Ademais, o STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela pessoa jurídica de direito privado
Manu Modas Comercio LTDA ME
, contra Acórdão de Id. 16372451, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno, mantendo decisão interlocutória recorrida.

Em suas razões, a Embargante alega que interpôs o presente agravo interno com fundamento no entendimento consolidado deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada, em que pretende alcançar a tutela recursal para suspensão da exigibilidade do crédito tributário de parte dos débitos inscritos na CDA 2017190759, firmada nesta premissa, com base nos lançamentos (DAR) que constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa, no Aviso de Cobrança Fazendária, acostada aos autos.

Assevera que não está impugnando a CDA em sua totalidade, e tão somente a infração 24.1.26 – Falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada.

Aduz que o julgador não observou a tese do recurso em que se almeja a suspensão da exigibilidade do crédito, considerando em seu julgamento as demais infrações que não são objeto da ação judicial proposta, se omitindo acerca da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja a inconstitucionalidade da instituição da modalidade de ICMS Estimativa Simplificada.

Com essas considerações requer o provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja sanada a omissão apontada (Id. 17594968).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, afirmando que a decisão proferida expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram o decisum, inexistindo qualquer omissão no presente caso, pleiteando, portanto a rejeição do recurso (Id.24063875).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela pessoa jurídica de direito privado
Manu Modas Comercio Ltda ME
, contra Acórdão de Id. 16372451, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno, mantendo decisão interlocutória recorrida.

Inicialmente, cabe frisar que os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.

A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:

(...)

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.

(...)

2.2. Erro material

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)

2.3. Contradição

Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

2.4. Omissão

2.4.1. Generalidades

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)

A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)

Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.

(...)

2.5. Obscuridade

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.

A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.

(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar as distinções adiante transcritas:

(...) Da análise do ato impugnado, Documento de Arrecadação – DAR (Id. 2770190), no valor de R$ 241.551,39 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

Em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal em nome da agravante, estava ela submetida ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, nos termos dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 4º-A e 4º-B da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu acerca da possibilidade de antecipação do prazo de recolhimento do ICMS.

[...] O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).

[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária, é legítima a cobrança antecipada do ICMS, na forma estabelecida pela legislação estadual
. Precedentes: AgRg no REsp 1.225.663/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/6/2014; AgRg no AREsp 424.298/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014; AgRg no REsp 1.218.374/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.184.595/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2010. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 331213/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Dessa forma, as mercadorias estavam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS, circunstância a vedar o livre e desimpedido trânsito pelo território mato-grossense, ante a possibilidade concreta de ingressarem no comércio, sem que houvesse o recolhimento do imposto devido.

Portanto, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro ilegalidade no enquadramento da agravante no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

(...)

Diante desse contexto, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Ademais, a decisão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO NO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

(N.U 0080950-86.2018.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Outrossim, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.

A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]
” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021